Tribunal: TJMMG
Processo: 2000317-39.2020.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE USO DE GÁS TÓXICO OU ASFIXIANTE - PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PENA EM CONCRETO - ACOLHIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000317-39.2020.9.13.0002 Referência: Processo eproc n. 2000081-87.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 16/02/2023 Publicação: 02/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE USO DE GÁS TÓXICO OU ASFIXIANTE – PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PENA EM CONCRETO – ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Cb PM Fabiano de Oliveira Tonaco e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar para extinguir a punibilidade do Cb PM Fabiano de Oliveira Tonaco, em razão da ocorrência da prescrição, nos termos do art. 125, VII, do Código Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Cb PM Fabiano de Oliveira Tonaco, em face da decisão do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que o condenou, nas sanções do art. 252, parágrafo único, do Código Penal (CP), à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, por ter disparado spray, contendo gás tóxico e asfixiante, que estava no cinto de outro militar, causando efeitos colaterais em diversas pessoas que estavam ali presentes. A denúncia, oferecida em 20 de março de 2019, foi recebida em 31/03/2020 e narra, in verbis (fls. 01 a 03 do Evento n. 1 dos autos originários): [...] Consta dos autos que, no dia 12/09/2019, por volta das 14h15min, na Av. Maria da Glória Rocha, n.º 275, no Bairro Beatriz, nesta Capital, o denunciado expôs perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, usando de gás tóxico ou asfixiante. Extrai-se do caderno investigatório que, na data dos fatos, vários policiais militares participavam de um treinamento complementar do Curso de Base de Segurança Comunitária 2019, utilizando para tal um espaço do campus cedido pela Universidade UMA na cidade de Contagem/MG. Segundo se apurou, durante o intervalo do curso supramencionado, o denunciado quando de seu percurso na cantina, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 disparou o spray contendo gás tóxico e asfixiante que estava no cinto de guarnição militar do Sd PM Ângelo Gonçalves Benedito, o qual se encontrava distraído fazendo o uso do bebedouro. Noticiam os autos que tal ato causou efeitos colaterais nas diversas pessoas que estavam ali presentes, inclusive idosos, como: falta de ar, irritabilidade na garganta e nos olhos, tosse e vômitos, sendo que elas rapidamente se dispersaram e foram atendidas na Instituição. Infere-se do incluso procedimento que os militares e civis presentes no local confirmaram a ação do denunciado e os danos causados à saúde e à integridade física dos presentes. Consta que o frasco contendo a substância tóxica foi apreendido e submetido a exame pericial, sendo constatada a presença de NONIVAMIDA, composto orgânico capsaicinoide exibindo atividade tóxica e irritabilidade nas mucosas e nariz (fls.70/71). Infere-se dos autos que a ação do denunciado foi gravada, encontrando-se as imagens acostadas a este procedimento, sendo possível perceber como as diversas pessoas que estavam no local foram afetadas. O denunciado confessou que acionou o spray tóxico que estava na posse do Sd PM Ângelo, mesmo tendo conhecimento da gravidade da sua conduta, eis que recebe cursos e informações técnicas, tendo pleno conhecimento de como este tipo de instrumento pode ser empregado e das graves consequências de sua alegada “brincadeira”. Portanto, diante dos efeitos adversos que a substância tóxica pode provocar e provocou, o denunciado expôs a perigo à saúde e a integridade física de civis e militares. Frente ao exposto, o Cb PM Fabiano de Oliveira Tonaco encontra-se incurso nas sanções do art. 252 do Código Penal, requerendo o Ministério Público seja o denunciado citado [...] A sessão de julgamento ocorreu em 21/09/2022 (Evento 262 – ATA1). A sentença condenatória foi prolatada em 07/10/2022 (Evento 264 - SENT1). A audiência de leitura de sentença ocorreu no dia 17/10/2022 (Evento 277). Inconformada, a defesa militar apresentou recurso de apelação (Evento n. 280). Em suas razões recursais (Evento n. 284), a defesa argui, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo não acolhimento, em virtude da intempestividade, do requerimento de expedição de ofício ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais para que providenciasse a confecção de novo Laudo Complementar e a nulidade dos vídeos extraídos das câmeras de monitoramento existentes no local do ocorrido, por conterem data e hora erradas. No mérito, insurge-se contra a condenação, argumentando que houve atipicidade da conduta e ausência de provas concretas para a condenação do ora apelante; que não houve comprovação do perigo decorrente da conduta do acusado; e que o gás expelido na data dos fatos não é letal e é o mesmo que se usa para a contenção de motins. Afirmou que nenhum dos ofendidos prestou declarações em juízo no sentido de terem tido suas integridades físicas colocadas em risco. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Afirmou, ainda, que, das imagens extraídas do vídeo das câmeras de monitoramento, nota-se que o civil que passou no corredor no momento do acionamento do gás continuou a conversar com um policial militar normalmente, além de ter parado para tomar água nesse mesmo período, inexistindo Laudo Pericial para comprovar que a conduta do militar criou situação de perigo comum e concreto para a vida, a integridade física ou o patrimônio de um número indeterminado de pessoas, tampouco se juntou aos autos elementos probatórios que demonstrassem ter as supostas vítimas procurado atendimento médico após os fatos. Alegou a ocorrência de atipicidade da conduta do militar em decorrência de o fato não constituir infração penal. Alegou, ainda, que não há provas capazes de demonstrar uma situação de perigo concreto, nos termos do artigo 439, alínea “b”, ou alternativamente, alínea “e”, do CPPM. Ao final, requereu: a) Seja conhecido o presente recurso, tendo em vista preencher todos os requisitos de admissibilidade; b) Sejam recebidos os presentes fundamentos, com acolhimento integral das preliminares suscitadas, para reconhecer a nulidade inerente ao cerceamento de defesa, de forma a considerar a tempestividade da manifestação defensiva para apresentação de laudo complementar, com as informações requeridas c) Seja reconhecida a atipicidade da conduta do acusado, pois inexiste qualquer exposição ou perigo concreto a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, sendo imperiosa a absolvição do Apelante, nos moldes do artigo 439, alínea b, do CPPM; d) Seja reconhecida a insuficiência probatória para o enquadramento da conduta do acusado no delito previsto no art. 252, do Código Penal, sendo imperiosa a absolvição do Apelante, nos moldes do artigo 439, alínea e, do CPPM. Em contrarrazões (Evento 133), o Ministério Público aduziu que a materialidade delitiva está devidamente comprovada, essencialmente, pelo Boletim de Ocorrência n. 2019-055694919-001 (Evento 1, PEÇAS IPM 3, Páginas 2/4, dos autos relacionados n. 2000081- 87.2020.9.13.0002), Laudo de Identificação de Substância Química em Amostras Diversas (Evento 1, PEÇAS IPM 3, Páginas 74/77, dos autos relacionados n. 2000081-87.2020.9.13.0002) e arquivo de vídeo constante no Evento 4, VÍDEO22, dos autos relacionados n. 2000081-87.2020.9.13.0002, no qual é possível perceber as pessoas se evadindo e apresentando o sintoma de tosse. Aduziu, também, que a autoria, por sua vez, também é inconteste, especialmente em razão do arquivo de vídeo constante no evento 4, VÍDEO21, dos autos relacionados n. 2000081-87.2020.9.13.0002, no qual é possível perceber que o acusado aciona um spray que estava no cinto de guarnição do militar que bebia água, além da retratação subscrita pelo acusado e dirigida ao Centro Universitário (Evento 1, PEÇAS IPM 3, Página 39, dos autos relacionados n. 2000081-87.2020.9.13.0002). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em juízo, além das testemunhas do Ministério Público, o acusado reafirmou que acionou o material e que se tratava de uma mera “brincadeira”. Asseverou que ficou devidamente comprovado que a conduta do acusado criou uma situação de perigo comum e concreto para a integridade física de um número indeterminado de pessoas. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça. A eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, em lúcido e preciso parecer, arguiu preliminarmente “a inutilidade de qualquer medida em relação à repressão da prática delituosa pela qual foi o réu condenado, em virtude do transcurso do prazo prescricional com base na pena em concreto definida pelo Conselho Permanente de Justiça.”. Aduziu que, por se tratar de prescrição, matéria de ordem pública a ser reconhecida a qualquer tempo, sem dúvida, não cabe, deste modo, adentrar-se ao mérito recursal. Ao final, opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, com o acolhimento da questão preliminar ora arguida, a fim de que seja decretada a extinção da punibilidade do Cb PM Fabiano de Oliveira Tonaco pela ocorrência da prescrição da pena em concreto, nos termos do art. 123, inciso IV, do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque se encontram presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se, inicialmente, que o apelante condenado como incurso nas sanções do artigo 252, parágrafo único, do Código de Processo Penal, conforme a r. sentença datada de 07/10/2022 (evento 264 - SENT1). Inobstante as alegações da defesa do recorrente, analiso a preliminar de prescrição levantada pelo Ministério Público, por ser matéria de ordem pública a ser reconhecida a qualquer tempo. O apelante, Cb PM Fabiano, foi condenado, na modalidade culposa, pela prática do crime de uso de gás tóxico ou asfixiante, à pena de 3 (três) meses de detenção, o que significa que a prescrição ocorre em 2 anos, conforme dispõe o artigo 125, inciso VII, do CPM. Observe-se o que diz o mencionado artigo: Prescrição da ação penal Artigo 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...] VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assim sendo, conforme o bem lançado parecer da eminente Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte, “considerando que foi a denúncia recebida em 31/03/2020 (evento 1 - RECE_DENUN3), a sessão de julgamento realizada em 21/09/2022 (evento 262 - ATA1) e a sentença condenatória prolatada em 07/10/2022 (evento 264 - SENT1), transcorreram mais de 2 anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, a instauração do processo e a sentença condenatória recorrível (art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM), operando-se, com certeza, a prescrição pela pena em concreto, o que enseja a decretação da extinção da punibilidade.” Dessa forma, conforme bem asseverado pela eminente Procuradora de Justiça, em seu lúcido e preciso parecer, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é medida que se impõe. Assim, nos termos do art. 125, VII, do CPM, acolho a preliminar para extinguir a punibilidade do Cb PM Fabiano de Oliveira Tonaco, em razão da ocorrência da prescrição. Por tais razões, deixo de analisar o mérito recursal. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de fevereiro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator